Tribunal: STF
Processo: ARE 1004503
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA/STF 283. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    II – Ao não conhecer do recurso especial concomitantemente interposto, o Superior Tribunal de Justiça tornou definitivos os fundamentos infraconstitucionais suficientes que amparam o acórdão recorrido (Súmula/STF 283).



    III – Incabível a majoração de honorários por se tratar, na origem, de agravo de instrumento.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC.